Tribunal: TJMT
Processo: 0032299-12.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032299-12.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS - CPF: 477.699.801-78 (APELANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DE IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS E
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Reconhecida por prova pericial que a incapacidade da apelante para o trabalho é temporária, não é possível
a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.

2. Comprovada a qualidade de segurado, a carência exigida e a incapacidade total e temporária para o trabalho por mais de 15 dias, faz jus o segurado ao auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.

3. O termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior à cessação indevida pela autarquia previdenciária.

4. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante: IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/ IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Tratam-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos por IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0032299-12.2009.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário enquanto perdurar a incapacidade parcial, além de condenar a autarquia ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, devidamente corrigidos pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS afirma que preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois os documentos colacionados aos autos demonstram inquestionavelmente sua incapacidade total e definitiva para o labor.

Argumenta, ainda, que a apelante é pessoa de baixa escolaridade, idade avançada, que não pode realizar qualquer atividade que envolva esforço físico, motivo pelo qual dificilmente voltará a se inserir no mercado de trabalho.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que lhe seja convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. (ID. 5742408).

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por sua vez, sustenta que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do laudo pericial, haja vista que não é possível precisar a data de início da incapacidade.

Além disso, argumenta que considerada a data do laudo pericial como data de implantação do benefício, a apelante não detém qualidade de segurada.

Nas contrarrazões a apelante IRENE VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS postulou pelo desprovimento do apelo (ID. 5742411).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 5869523).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos por IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0032299-12.2009.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário enquanto perdurar a incapacidade parcial, além de condenar a autarquia ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, devidamente corrigidos pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a Apelante IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Consoante narrado na inicial, a Apelante relatou que sofreu acidente de trabalho no ano de 2006, percebendo auxílio doença até 29/05/2008, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, na modalidade alta programada.

O pleito inicial foi julgado procedente (ID. 5742300), com a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com base em laudo médico particular e laudo pericial realizado na Justiça Federal (ID. 5742228/5742229).

A sentença foi anulada por decisão monocrática, ante ao reconhecimento de cerceamento de defesa (ID. 5742310), sendo determinado o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial.

Realizada nova perícia médica, foi atestada a incapacidade laborativa total e temporária da Apelante (ID. 5742319).

O juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo1°-F da Lei n° 9.494/97),devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei n°8.213/91(Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MERITO, nos termos do art. 487, 1, do CPC/2015.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20%(Vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2°, § 3° e § 8° do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntario, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.” (ID. 5742407).

Irresignados com o provimento jurisdicional concedido, as partes interpuseram os presentes recursos.

Pois bem.

Inicialmente, no
que se refere à insurgência da Apelante

IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS
, cumpre salientar que a Lei n° 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo laudo pericial, apesar de concluir pela incapacidade total da Apelante, o expert assentou que se trata de incapacidade temporária. Vejamos:

“(...)

4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares, associado a lombalgia crônica e ausência de consolidação da fratura de L5/S1, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos, conforme relato. Apresenta patologia traumática na coluna vertebral Iombar, evoluindo com complicação cirúrgica,
estando inapta temporariamente para a atividade laborativa
, aguardando reavaliação médica.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que a pericianda apresenta incapacidade Iaboral total e temporária.
Não apresenta limitação para a vida independente. (...)”. (ID. 5742319). (Destaquei)

Ademais, quanto às respostas para os quesitos apresentados pelas partes, o perito assim destacou:

“(...) 05 — Quais os elementos técnicos objetivos que evidenciam o nexo causal eventual? Parcial ou total?

Resposta: De acordo com o histérico clinico, relatório médico e a CAT emitida. Apresenta incapacidade Iaborativa total.

06—Qual o grau de perda da capacidade Iaboral? E permanente ou eventual? Parcial ou total?

Resposta: Total e temporária.

(...)

11. O (a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária.
(...)”. (ID. 5742319) (Destaquei)

Como se vê, não restou comprovada a incapacidade total e permanente da apelante para o exercício da atividade laborativa, falecendo um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Assim, forçoso reconhecer que a Apelante não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado nos autos que sua incapacidade é temporária.

Quanto ao Recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que a data inicial da incapacidade restou atestada nos autos, pela Comunicação de Acidente de Trabalho, corroborada pelo laudo pericial, que assim declarou:

“(...) 01 — O Requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim, março de 2006.

(...)

09 — Ante a enfermidade/patologia quais os cuidados que a requerente deve tomar?

Resposta:
Atualmente apresenta patologia descompensada clinicamente
, inapta para a atividade Iaborativa.

(...)

1. O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? lnformar o CID.

Resposta:
Sim, março de 2006, M54.4, M51 e M84.1

(...)

5. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

Resposta: Apresenta patologia traumática na coluna vertebral lombar,
descompensada clinicamente
.

(...)

9. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta:
Descompensada
. (...) ”. (ID. 5742319) (Destaquei)

Além disso, como declarado pelo
expert
a patologia decorrente de acidente de trabalho se encontra, hodiernamente, descompensada, gerando, por consequência natural à sua incapacidade total e temporária, a concessão do auxílio-saúde acidentário retroativo à data da cessação indevida, não havendo se falar em fixação da data de implantação do benefício a partir do laudo médico pericial, tampouco em perda da capacidade de segurado.

A propósito, acerca da data de implantação do benefício corresponder à data da cessação indevida, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – DOENÇA OCUPACIONAL - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –– TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA RESPECTIVA CASSAÇÃO
– TERMO FINAL DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DA PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA, REABILITAÇÃO PROFISISONAL OU RETORNO ESPONTÂNEO AS ATIVIDADES HABITUALMENTE DESENVOLVIDAS - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. Faz jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que comprovar estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e comprovar período de carência mínima, exceto se não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença do trabalho. 2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária com possibilidade de tratamento clínico efetivo.
3. Termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação, enquanto que o termo final de cessação deve ser aferido, a tempo e modo, através de perícia judicial, reabilitação ou retorno as atividades habituais,
4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso Adesivo desprovido e Recurso de Apelação parcialmente provido. 6. Sentença ratificada.” (N.U 0010928-21.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Destaquei).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991. Constatado, em juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade do segurado é parcial e temporária, ele faz jus, portanto, à percepção do auxílio-doença.
O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.”(N.U 0000671-49.2015.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Destaquei).

No que se refere à remessa necessária, é consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ e a fixação dos honorários advocatícios.

Colhe-se do autuado que a segurada sofreu acidente do trabalho, apresentando sequelas na coluna lombar (CID10 M54.4, M51 e M84.1), percebendo auxílio-doença acidentário até 29/05/2008.

No laudo médico oficial, o perito concluiu pela incapacidade total e temporária da segurada (ID. 5742319).

Diante desse cenário, a segurada faz jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, conforme reconhecido pela sentença sob reexame.

A propósito, o entendimento desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 20% sobre o valor da causa.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação
interpostos por
IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022